Tribunal: STF
Processo: RHC 256358
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846, DE 2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE IEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 965.667/PR (e-doc. 56).



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre penas que, somadas, chegam a 27 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão. O Juízo da Execução deferiu o pedido de comutação de penas, com fundamento no Decreto nº 11.846, de 2023, e determinou a progressão ao regime semiaberto (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual e revogou a comutação pelo referido decreto. Apontou vedação expressa constante do ato normativo para a concessão quando o reeducando tenha sido anteriormente beneficiado por outros decretos da mesma natureza (e-doc. 11).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 34), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Paraná afirma preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da comutação pelo Decreto nº 11.846, de 2023. Diz inexistir vedação à comutações sucessivas, devendo a norma ser interpretada em favor do reeducando.



    6. Requer o provimento do recurso a fim de determinar a comutação.



    7. O Ministério Público do Estado do Paraná, em contrarrazões (e-doc. 80), e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 86), opinam pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Com efeito, observa-se que o STJ, no ato impugnado, assentou a ausência de ilegalidade da decisão que revogou a comutação da pena do recorrente, destacando o não preenchimento de requisito objetivo. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) Conforme afirmei na decisão agravada, o Tribunal a quo decidiu em conformidade com o art. 4º do Decreto n. 11.846/2023, que expressamente determina que a comutação poderá ser concedida às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 



    Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a exegese do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/2017 expressamente limita o deferimento da comutação a quem não tenha obtido comutação decorrente de decreto anterior (AgRg no HC n. 471.779/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019). 



    Nesse sentido, confiram-se: HC n. 938.658/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/9/2024; HC n. 944.564/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/9/2024; HC n. HC 945.418 /SP, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 19/9/2024 e HC n. 933.485/DF, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 19/9/2024. 



    Ainda sobre o tema: (...)” (e-doc. 56, p. 2; grifos adicionados).



    9. Não se verifica ilegalidade na decisão pela qual foi revogada a comutação, tendo em vista ter o recorrente sido beneficiado com anterior comutação, situação expressamente vedada no art. 4º do Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023:



    Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



    Parágrafo único.  Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.



    10. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação das condições demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se ainda:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.353.643-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que a decisão objeto desta impetração transitou em julgado em 13.4.2016. A presente impetração foi protocolizada em 9.6.2016, quase dois meses após o trânsito em julgado do ato apontado como coator. Incabível a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal em situações como a da espécie vertente. 2. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática. Ausência de exame pelo colegiado competente pela não interposição de agravo regimental. Inviabilidade do presente habeas corpus. Precedentes. 3. Para decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes e chegar à concessão do indulto, seria necessário afastar a premissa de o Paciente não ter cumprido a quantidade necessária da pena de prestação de serviços indispensável para esse benefício e ter deixado de prestar esses serviços sem justificativa, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.974/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.332.487-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 181.438/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 04/05/2021)



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator